Tribunal: TJBA
Processo: 8066010-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066010-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, ANA CAROLINA SOARES FRANCA

AGRAVADO: CLEIDIANE VIEIRA GOMES

Advogado(s)
:
WILLIAN LUCAS REIS SOUZA, MARIA DOLORES PEREIRA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PERCENTUAL MÍNIMO DIANTE DE VAGA ÚNICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que determinou a adoção de medidas para inclusão de candidata com deficiência em etapa posterior de processo seletivo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, apesar da inexistência de vaga reservada no edital. O certame previu uma única vaga por microárea, com exigência de residência prévia, e estabeleceu critérios específicos para eventual convocação de candidatos com deficiência apenas em caso de surgimento de novas vagas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a reserva de vaga para pessoa com deficiência em processo seletivo que prevê apenas uma vaga, bem como se é possível afastar as regras expressas do edital para garantir a nomeação da candidata aprovada na lista especial.

III. Razões de decidir

A Administração Pública e os candidatos estão vinculados às regras do edital, que possui força normativa e rege integralmente o certame.

A reserva de vagas para pessoas com deficiência, prevista no art. 37, VIII, da CF/1988 e regulamentada pelo Decreto nº 9.508/2018, exige observância de percentual mínimo de 5%, o que se mostra inviável quando há apenas uma vaga disponível.

O edital previu expressamente a inexistência de reserva imediata de vagas para PCD, admitindo eventual convocação apenas no surgimento de novas vagas, em conformidade com a legislação aplicável.

A candidata, embora aprovada em primeiro lugar na lista de PCD, não alcançou classificação suficiente na ampla concorrência para nomeação imediata.

A manutenção da decisão agravada implica reabertura de etapas já concluídas, com impacto financeiro, administrativo e risco à ordem classificatória, evidenciando o perigo de dano reverso à Administração e a terceiros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A reserva de vagas para pessoas com deficiência depende da observância do percentual mínimo legal, sendo inaplicável quando há apenas uma vaga disponível. 2. O edital do certame possui força normativa e vincula a Administração e os candidatos, não podendo ser afastado sem ilegalidade manifesta.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, VIII; Decreto nº 9.508/2018, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066010-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETITE e como apelada CLEIDIANE VIEIRA GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.